Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que, em razão da decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu a apelada da imputação de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de asfixia (art. 121, § 2o, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação e a submissão da ré a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal autoriza a anulação do julgamento somente quando o veredicto for totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em análise.

4. Como no caso concreto os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime, mas optaram por absolver a ré com base no quesito genérico de absolvição, previsto no art. 483, III, e § 2o, do CPP, a decisão que decorre da própria soberania do Júri.

5. Se o conjunto probatório permitia a adoção de teses defensivas sustentadas em Plenário, especialmente a alegação de legítima defesa e de relacionamento conturbado entre vítima e ré, que pode justificar a clemência dos jurados, não há contrariedade para ser reconhecida.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada em situações excepcionais de manifesta desconformidade com as provas dos autos, o que não se verifica na espécie.

7. A ausência de manifesta contrariedade à prova dos autos impede a anulação da decisão dos jurados e a submissão da ré a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483, III e §2o, 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 117076 AgR; TJDFT, Acórdão 1864175, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1419418, 2a Turma Criminal, j. 28/4/2022.